Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JUSTA EXPECTATIVA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO TÁCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese em que o benefício da gratuidade de justiça pleiteado não foi analisado pelo d. Juízo a quo, a jurisprudência tem reconhecido o deferimento tácito, diante da justa expectativa do requerente de estar litigando amparado pela benesse.
2. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo.
3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do CPC/15.
5. No presente caso, embora o Apelante tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, ele não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado.
6. Uma vez que o Recorrente, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do artigo 8o, II, da CF/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial.
7. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida.